Tribunal: TJES
Processo: 5003118-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003118-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MONSERRATT CHAGAS e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de falta de interesse recursal, haja vista que fora prolatada sentença processual em desfavor dos recorrentes, sendo o sistema recursal necessário à possibilidade de obter reforma da decisão impugnada.

2.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois, de uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

3. Preliminar de inovação recursal rejeitada
, dado que o apelo não traz nenhum argumento inédito, visto que a questão devolvida foi o próprio objeto da sentença.

4. O
‘’
dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, [...]’’
além disso,

‘’
é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, [...], no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam [...] que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição [...]’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

5. De acordo com o STJ,
“
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. [...]
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

6. A peça inicial está aparelhada com documento incipiente acerca da residência dos demandantes. Além disso, em contrarrazões de apelação, fora juntado documento capaz de demonstrar que os apelantes moravam no local dos fatos na data do sinistro, fato suficiente para demonstrar a pertinência subjetiva dos recorrentes.

7. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares recursais eriçadas pelas apeladas e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação n°. 5003118-52.2023.8.08.0014

Apelantes: Maria Monserrat Chagas, Lourivaldo Gomes Castias e Davi Rocha Dalcim

Apelados: Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A., e BHP Billiton Brasil LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, na ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Maria Monserrat Chagas, Lourivaldo Gomes Castias e Davi Rocha Dalcim em desfavor de Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A., e BHP Billiton Brasil LTDA, declarou o processo extinto, sem resolução de mérito, por falta de legitimidade dos demandantes, condenando-os ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 6893662), os apelantes requerem a nulidade da sentença, suscitando a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a ação foi extinta sem permitir a devida instrução para a conseguinte comprovação do direito invocado. Ademais, alega serem partes legítimas para figurar no polo ativo da demanda.

Contrarrazões de BHP Billiton Brasil LTDA (ID 6893664), Vale S.A. (ID 6893674), Fundação Renova (ID 6894240) e Samarco Mineração S.A. (ID 6894242), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de falta de interesse recursal suscitada pela Samarco Mineração S.A.

Leciona Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil, V. 5, 17 ed., 2013, p. 294-295) que o interesse em recorrer deve ser analisado mediante o binômio necessidade-utilidade. O primeiro termo se refere a necessidade de a decisão ser impugnada por intermédio da esfera recursal, e o segundo, diz respeito à possibilidade de melhora da situação do recorrente.

A despeito dos argumentos da Samarco Mineração S.A., verifico que a recorrente obteve sentença em seu desfavor, de maneira que a impugnação da decisão final lhe confere possibilidade de melhora da sua situação, motivo pelo qual não há que se falar em falta de interesse recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Violação à dialeticidade suscitada por BHP Billiton LTDA

Em que pese os argumento da apelada,
‘’o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’’
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 24/Oct/2023).

Do recurso apresentado é possível argumentação combativa com o propósito de alcançar melhora em relação ao desfecho da sentença.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de inovação recursal suscitada pela Samarco Mineração S.A.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023).

A despeito das alegações da Samarco Mineração S.A., verifico que o apelo não traz nenhum argumento inédito, motivo pelo qual não há que se falar em inovação recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Prejudicial de mérito suscita por BHP Billiton Brasil LTDA

Em que pese os argumentos da BHP Billiton Brasil LTDA, conforme já se manifestou este TJES,

o
‘’
dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’,

além disso,

‘’
é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

Diante do exposto, rejeito a questão prejudicial de mérito.

É como voto.

Mérito

O apelante se insurge contra a sentença que declarou o processo extinto por ausência de legitimidade
ad causam
, a qual consignou que
‘’após examinar os autos com a cautela que se requer, concluí que razão não assiste a parte Autora, tendo em vista que esta não cuidou de comprovar a este Juízo o dano alegadamente sofridos em consequência do derramamento de rejeitos no Rio Doce,
não apresentando documentação capaz de justificar a legitimidade para se dar prosseguimento à demanda.
Observo que, os Requerentes em petição de ID 25399802 elucidam que a atividade de pesca é realizada de forma recreativa, não sendo qualificados para estabelecer categoria indenizatória a restrição de pesca.’’
(destaquei)

Em que pese as alegações dos recorrentes quanto ao cerceamento de defesa, a nulidade da sentença decorre do fato de que, em verdade, as condições da ação estão presentes para que se dê prosseguimento ao feito.

Afinal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

A despeito do juízo
a quo
ter entendido pela ilegitimidade ativa dos apelantes sob o argumento de que exercem pesca recreativa, a narrativa constante, na inicial, tem como causas de pedir a indenização pela privação de lazer e o desabastecimento de água provocado pela conduta das apeladas, motivo pelo qual o fundamento não encontra coerência com o que fora alegado pelos recorrentes.

Além disso, a peça inicial está aparelhada com incipiente documento comprobatório acerca da residência dos apelantes. Ademais, o conjunto de documentos trazido pelo Samarco S.A., nas contrarrazões de apelação, contém Termo de Conciliação, aparentemente celebrado com os apelantes, que tem por objeto o pagamento de indenização pelos danos relacionados ao abastecimento e distribuição de água na cidade de Colatina em decorrência do rompimento da barragem do complexo de Fundão/ES, fatos que constituem elementos suficientes para demonstrar a pertinência subjetiva dos demandantes.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
[...] (TJES, Apelação Cível, 500216389, Relator: Raphael Americo Câmara, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, data de publicação: 01/04/2024) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1)
O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
[...] (TJES, Apelação Cível, 000737431, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 29/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEITADA – DANO AMBIENTAL - TEORIA DO RISCO INTEGRAL - IN RE IPSA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO - JUROS DE MORA – DIES A QUO - EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As condições da ação devem ser examinadas in status assertionis ou prospettazione, ou seja, com espeque na teoria da asserção, segundo a qual dita análise deve ser feita em abstrato, pela versão dos fatos trazida na petição inicial.
[...] (TJES, Apelação Cível, 0010633-68.2019, Relatora: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo,Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 24/03/2024).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reconhecer a nulidade da sentença em decorrência de
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem para a devida dilação probatória, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.